Tribunal: STF
Processo: Rcl 52703
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por André Barboza de Oliveira Silva contra decisão proferida nos autos do inquérito policial nº 1000709-28.4.01.4103, em trâmite na Delegacia de Polícia Federal em Vilhena/RO.



    2. O reclamante alega que é investigado em inquérito policial pelo qual se apura a prática do crime de descaminho. Afirma que, durante o interrogatório, prestado por videoconferência, foram feitas perguntas derivadas de depoimento de uma testemunha ao qual a defesa técnica não teve acesso. Aduz que requereu prontamente o acesso, mas foi negado, em afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    3. Liminarmente, pleiteia o sobrestamento do inquérito policial, até que todos os documentos formados nos autos sejam franqueados para a defesa técnica.



    4. No mérito, postula que seja disponibilizado o acesso integral aos autos, consagrando assim, o multicitado enunciado sumular.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que determinei a notificação da autoridade reclamada, por duas oportunidades, para prestação das informações atinentes ao caso, porém a Secretaria Judiciária da Corte certificou que não houve o respectivo atendimento (e-docs. 12 e 15). Diante do que certificado, avalio pelo seguimento da apreciação da causa, de acordo com a instrução presente, que apresenta elementos suficientes para a compreensão da causa. Ademais, dispenso o envio do feito para vista da Procuradoria-Geral da República, em aplicação do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    5. Como visto, o reclamante invoca, a seu favor, o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, sustentando que, pela decisão reclamada, foi-lhe negado acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial em curso. O teor do verbete:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    6. O Pretório Excelso, nos exatos termos do enunciado em comento, tem garantido o acesso da defesa do investigado ao inteiro teor do que estiver documentado nos autos da investigação e que diga respeito ao seu direito de defesa, ressalvadas apenas as diligências sigilosas em curso, firmando, assim, sua jurisprudência em casos tais. 



    7. No âmbito da Medida Cautelar na Reclamação nº 27.804/SP, o Relator, Ministro Dias Toffoli, expôs com precisão o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal quando da aprovação do verbete nº 14 multicitado. Colaciono os seguintes trechos:



    “(...) De início, ressalto que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, bem asseverou que



     “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados”, bem como “a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe 6/2/09).



    (...)



    Importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Ressalto, por oportuno, excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:



    “(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 27/3/09).



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que é investigado. Com essas considerações defiro a liminar para assegurar ao reclamante, nos autos do Inquérito Policial nº 1340/2015, que tramita na Delegacia de Polícia Federal em Campinas/SP, o acesso e a extração de cópias dos documentos e informações formalmente encartados e que lhe digam respeito, ficando resguardadas as diligências de investigação pendentes de conclusão (...).”



    (Rcl nº 27.804/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/08/2017, p. 30/08/2017).



    8. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl nº 51.366-MC/SC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/01/2022, p. 20/01/2022), Rcl nº 50.913/MG (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2022, p. 18/01/2022) e Rcl nº 51.140/SC (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/01/2022, p. 19/01/2022).



    9. Neste caso verifica-se postura negativa de acesso aos autos, por decisão do Órgão reclamado, sem sequer se inclinar a apresentar motivo justificável para tanto, evidenciando-se, portanto, desacordo com o entendimento consolidado no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF e respectiva jurisprudência desta Corte.



    10. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para que a defesa do investigado tenha acesso ao inteiro teor do que estiver documentado nos autos da investigação e que diga respeito ao exercício de sua defesa, ressalvadas apenas eventuais diligências sigilosas em curso.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator